Tribunal: TJES
Processo: 0021614-10.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021614-10.2011.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESPOLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS e outros
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
–
MATÉRIA EXPRESSAMENTE PREQUESTIONADA –
AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como já assentado no julgamento dos primeiros embargos opostos pelo ente público ora embargante, em julgamento pretérito, fora definida como base de cálculo dos honorários advocatícios (devidos pelo Espólio expropriado), a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, que se entendeu tratar da pretensão resistida e, por conseguinte, do proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado, assim, o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior.

2. A pretexto de prequestionamento, que foi expresso, já que enfrentada a questão infraconstitucional suscitada, o embargante busca, em verdade, reexaminar a matéria, com o objetivo de prevalecer a base de cálculo relativa ao valor por ele ofertado, que foi expressamente afastada pelo julgado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração reiterados opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, objetivando prequestionar a matéria relativa aos honorários advocatícios fixados acórdão embargado em desfavor do espólio expropriado, no percentual mínimo legal (8%) sobre a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, devidamente atualizados, nos moldes do art. 85, §3º, II, do CPC.

O ente público embargante defende que
“a base de cálculo a ser observada no caso em questão teria que ser o valor total ofertado pelo ora embargante, e que foi impugnado na contestação pelo expropriante, o qual, na ocasião, deixou de indicar qualquer outro valor”.

Aduz que
“
o recurso interposto pelo Estado foi provido e o valor por ele indicado foi o acolhido nesta instância recursal, ou seja, todos os pedidos formulados pelo Estado foram providos, inclusive, o valor ofertado. Não há razão para que o percentual fixado a título de honorários de sucumbência não recaia dobre a base de cálculo referente ao valor total apurado pelo ente público, quando do ajuizamento ação, devidamente corrigido
”.

Afirma que
“
não há razão jurídica que justifique a inobservância das Bases de cálculo eleitas pelo legislador, quais sejam: valor da condenação ou do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, do CPC/2015
”.

Como já assentado no julgamento dos primeiros embargos opostos pelo ente público ora embargante, este egrégio Colegiado, em julgamento pretérito, definiu como base de cálculo dos honorários advocatícios (devidos pelo Espólio expropriado), a diferença entre o valor ofertado pelo ente público expropriante e o valor apurado no laudo pericial, que se entendeu tratar da pretensão resistida e, por conseguinte, do proveito econômico obtido pelo ente público (aplicado, assim, o disposto no art. 85, §3º, II, do CPC), afastando a incidência do artigo 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/1941, pois foi fixado o preço ofertado e não valor superior.

A pretexto de prequestionamento, que foi expresso, já que enfrentada a questão infraconstitucional suscitada, o embargante busca, em verdade, reexaminar a matéria, com o objetivo de prevalecer a base de cálculo relativa ao valor por ele ofertado, que foi expressamente afastada pelo julgado.

Posto isso, diante da ausência de vício a ser suprido por meio da presente via, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto de relatoria